Tribunal: STJ
Processo: 1502158-63.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060611 - SP(2025/0374337-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PHELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: LUCILA DEL MONACO ANTUNES LEITE - SP325088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, notadamente a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
a impossibilidade de utilização de acórdão proferido em
,
habeas corpus
mandado de segurança, recurso ordinário em
, recurso
habeas corpus
ordinário em mandado de segurança e conflito de competência como
paradigma para comprovar eventual dissídio jurisprudencial.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante se insurge contra a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, bem como defende o afastamento da incidência da Sú
mula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna, de forma específica, os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada é requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 253,
parágrafo único, inciso I; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.343.926/RJ,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024, DJe
28.05.2024.
Documento eletrônico VDA54721028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 45798075-f874-4dea-b37f-c1a7891d303d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 45798075-f874-4dea-b37f-c1a7891d303d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060611 - SP(2025/0374337-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PHELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: LUCILA DEL MONACO ANTUNES LEITE - SP325088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, notadamente a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
a impossibilidade de utilização de acórdão proferido em
,
habeas corpus
mandado de segurança, recurso ordinário em
, recurso
habeas corpus
ordinário em mandado de segurança e conflito de competência como
paradigma para comprovar eventual dissídio jurisprudencial.
2. Nas razões do agravo regimental, o agravante se insurge contra a aplicação
da Súmula n. 7 do STJ, bem como defende o afastamento da incidência da Sú
mula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte agravante não impugna, de forma específica, os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o que
configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada é requisito indispensável para o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o; RISTJ,
art. 1.021,
art. 253,
parágrafo único, inciso I; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.343.926/RJ,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024, DJe
28.05.2024.
Documento eletrônico VDA54430379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:54
Código de Controle do Documento: 72eff26a-f3e5-43bb-9e9e-308240553812

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PHELIPE AUGUSTO
FERREIRA DOS ANJOS contra a decisão monocrática que proferi às fls. 545-547, na
qual não conheci do Agravo em Recurso Especial.
Consta dos autos que o Tribunal de origem manteve a condenação do
recorrente à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em razão da apreensão de 32,518 kg de maconha.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos arts. 5.o, incisos XI e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal e
157 do Código de Processo Penal. Defendeu a nulidade das provas obtidas mediante
suposto ingresso ilegal dos policiais em domicílio, bem como requereu o
desentranhamento dos elementos contaminados pela prova ilícita.
O apelo nobre não foi admitido (fls. 478-482).
No agravo em recurso especial, a parte agravante sustentou que não incidem
os óbices apontados na origem, destacando que o conhecimento das questões de mérito
não pressupõe o revolvimento do acervo probatório, mas apenas nova valoração do
quadro fático delineado no acórdão recorrido (fls. 491-500).
Contrarrazões às fls. 517-518.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 538-540).
A decisão de fls. 545-547 não conheceu do agravo em recurso especial.
Neste agravo regimental, a parte agravante se insurge contra a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, bem como defende o afastamento da incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
No caso, o réu foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
em razão da apreensão de 32,518 kg de maconha,
caput
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias em que policiais, após denúncia anônima e reclamações de moradores,
ingressam no condomínio com o síndico, utilizam escada para visualizar a janela aberta e
Documento eletrônico VDA54430379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:54
Código de Controle do Documento: 72eff26a-f3e5-43bb-9e9e-308240553812

identificam balança e sacos com droga, enquanto a defesa sustenta a nulidade das provas
obtidas mediante suposto ingresso ilegal dos policiais em domicílio, bem como requer o
desentranhamento dos elementos contaminados pela prova ilícita, tendo o REsp sido
inadmitido por óbices formais e o AREsp não conhecido por ausência de impugnação
específica dos fundamentos, o que enseja o presente agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Destaco que a​ decisão monocrática agravada não conheceu do Agravo em
Recurso Especial com base em fundamento exclusivamente processual.
Conforme se extrai do
(fls. 545-547), a inadmissibilidade decorreu da
decisum
constatação de que o agravante, no recurso anterior, deixou de impugnar de forma
específica todos os fundamentos da decisão que obstou o seguimento do Recurso
Especial na origem, notadamente a incidência da
e a impossibilidade de
Súmula n. 7/STJ
utilização de acórdão proferido em
, mandado de segurança, recurso
habeas corpus
ordinário em
, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de
habeas corpus
competência como paradigma para comprovar eventual dissídio jurisprudencial. Tal
vício, como cediço, atrai a aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula n. 182 do
STJ.
Ocorre que, nas razões do presente agravo regimental, o recorrente não se
insurge contra esse fundamento, já que não demonstra de que maneira os óbices acima
apontados foram devidamente refutados nas razões do agravo em recurso especial.
Ao assim proceder, a parte agravante viola o princípio da dialeticidade
recursal, que impõe o dever de apresentar fundamentos de fato e de direito que se
contraponham, de maneira direta e específica, à motivação da decisão recorrida. A
argumentação desenvolvida no recurso mostra-se, portanto, inteiramente dissociada do
que foi decidido, o que inviabiliza o seu conhecimento.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada no
sentido de que "a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é
" (AgRg nos EDcl no
requisito para o conhecimento do agravo regimental
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.012.531/PA,
12/5/2022)
.
Não se conhece do agravo regimental quando a parte agravante deixa de
impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Essa exigência,
aplicável em matéria penal, decorre do disposto no
§ 1o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, e no enunciado da Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
Documento eletrônico VDA54430379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:54
Código de Controle do Documento: 72eff26a-f3e5-43bb-9e9e-308240553812

ATACADO NO PRESENTE RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o
conhecimento do agravo regimental.
2. Na hipótese, a defesa não impugnou no presente recurso,
especificadamente, o fundamento invocado na decisão monocrática de não
.
conhecimento do agravo em recurso especial
3. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício ocorre por iniciativa do
julgador, quando constatada flagrante ilegalidade ao direito de locomoção,
ora não vislumbrada no caso em epígrafe.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n.
rel.
2.343.926/RJ,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em

21/05/2024, DJe de
grifamos.)
28/05/2024;

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54430379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:12:54
Código de Controle do Documento: 72eff26a-f3e5-43bb-9e9e-308240553812

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.060.611 / SP
Número Registro: 2025/0374337-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021586320208260224 2102500212020280301
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PHELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: LUCILA DEL MONACO ANTUNES LEITE - SP325088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PHELIPE AUGUSTO FERREIRA DOS ANJOS
ADVOGADA
: LUCILA DEL MONACO ANTUNES LEITE - SP325088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54687283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: d0b94cf1-71be-49db-9fb8-308a2358595b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: d0b94cf1-71be-49db-9fb8-308a2358595b